Tribunal: TJES
Processo: 5000207-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Demissão ou Exoneração; Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-38.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIBRAN MARINS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O processo administrativo disciplinar (PAD) culminou na demissão do apelante após citação por edital, sem tentativas prévias de citação pessoal, sob o fundamento de que o servidor estaria fora do país. O apelante alega cerceamento de defesa e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital no processo administrativo disciplinar violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se a presunção de legitimidade dos atos administrativos foi afastada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital no PAD está amparada pela informação de que o apelante estava fora do país, conforme e-mail da chefe de Recursos Humanos, dotado de fé pública.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao apelante o ônus de desconstituí-los por meio de provas robustas, o que não foi demonstrado.

A jurisprudência do STJ admite a citação por edital de réu sem endereço conhecido em país estrangeiro, sendo desnecessária a expedição de carta rogatória quando incerto o paradeiro do citando.

A nulidade no PAD requer a comprovação de prejuízo efetivo à defesa do servidor, o que não foi evidenciado no caso, pois o apelante não comprovou sua localização
de maneira a
possibilitar a citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital no processo administrativo disciplinar é válida quando há indícios de que o servidor se encontra fora do país e não há endereço certo para citação pessoal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta apresentada pelo administrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 256, II; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, art. 267.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2145294, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024; TJ-MG, AC 10000180751224003, Rel. Alberto Diniz Junior, j. 28.04.2022; TJ-DF, Acórdão 1247597, Rel. Gislene Pinheiro, j. 06.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIBRAN MARINS DA SILVA
contra a r. sentença de ID 8540489, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 8540494, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais acostadas ao ID 8540497, o apelante sustenta, basicamente, que (i) “o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelante na Corregedoria da Secretaria Estadual de Saúde possui penalidade evidentemente ilegal, pois não proporcionou a ele direito à ampla defesa, contraditório e a se submeter a um Processo Administrativo Disciplinar pautado dentro da legalidade, uma vez que a Segunda Comissão Processante determinou que fosse feita a citação do ora apelante diretamente por edital, pelo fato de haver ‘fortes indícios que o denunciado esteja ausente do país, em lugar incerto e não sabido’”, sem ter tentado antes qualquer dos tipos de citação pessoal do ora apelante; (ii) “a Segunda Comissão Processante da Corregedoria da Secretaria de Estado de Saúde não possuía qualquer indicio e/ou argumento e/ou provas que levem a atestar de forma cabal que o apelar estava realmente fora do país, salvo um e-mail enviado pela servidora Larissa Dillem Pá à Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde, porém tal e-mail são de meras alegações/afirmações, sem a devida comprovação”; (iii) a citação por edital é medida de exceção, após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal/real do indiciado/réu e, por fim, (iv) em razão da citação editalícia, “este não tomou a devida ciência de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra si e lhe foi decretada a revelia no mencionado processo, tendo sido nomeada defensora dativa, porém, por sua vez, na defesa subscrita pela d. Patrona dativa foi feita a negativa geral, o que lhe causou grandes danos, ou seja, a demissão do apelante de seu cargo público efetivo como técnico em enfermagem, com incompatibilização de 5 (cinco) anos para investidura de novo cargo público estadual.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença proferida, “a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais”.

Contrarrazões no ID 8540500 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Cinge-se a controvérsia dos autos à verificação de suposta violação à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto há a alegação de que procedeu-se, no processo administrativo que culminou na demissão do servidor ora apelante, a citação por edital sem qualquer tentativa de citação real.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que o apelante, após usufruir de licença sem vencimentos no período de 03 de abril de 2017 a 02 de abril de 2018, não retornou às suas atividades laborais, sendo destacado que existiram tentativas infrutíferas de contatar o servidor, não obtendo a Administração qualquer resposta. Diante da incerteza quanto ao paradeiro do apelante, foi realizada a citação por edital, conforme previsto no art. 267 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, de maneira que entendeu o Magistrado sentenciante que o processo administrativo disciplinar seguiu o devido processo legal, não havendo cerceamento de defesa.

Efetivamente, cumpre destacar que, como ressaltado na r. sentença proferida, a citação editalícia se baseou em um e-mail enviado pela servidora Larissa Dillem Pá, Chefe de Recursos Humanos do Hospital Maternidade Silvio Avidos (onde era lotado o servidor), o qual transcrevo
in verbis
(fl. 9, ID 8540247):

Bom dia Prezada,

Como vai?

Possuíamos um servidor em nossa unidade que se encontra de licença sem vencimentos tendo seu início em 03/04/2017 e seu término em 02/04/2018.
O mesmo encontra-se fora do Brasil e não conseguimos nenhum contato, nem por e-mail
.

Diante de tal fato, gostaria de saber como devo proceder.

O nome do servidor é: Gibran Marins da Silva – Número funcional: 3425126-2.

Desde já, agradeço.

Att,

Larissa Dillem Pá

Chefe de N.T.H de RH/HMSA

(27)3717-2416/2410

A assertiva da servidora Larissa de que o apelante “encontra-se fora do Brasil”, é dotada de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Para afastar tal presunção, como cediço, é necessária a apresentação de prova robusta, a qual não foi colacionada pelo apelante. A jurisprudência consolidada reconhece que atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se, no sentido, a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato, caso haja prova capaz de ilidir tal presunção
. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 2.
Não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório, ou seja, não cumprindo a condição imprescindível para o afastamento dos atos administrativos impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, como a demonstração mínima da ocupação direta, mansa e pacífica, cabível o indeferimento sumário da regularização fundiária
. 3. ?No controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, é vedado o reexame do seu mérito, sem prova de que o ato foi praticado em abuso de poder ou desvio de finalidade, ou seja, de que é flagrantemente ilegal? (Acórdão 1247597, 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07025108420218070018 1640835, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CORTE E PODA DE ÁRVORES - PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - ÔNUS DA PROVA -IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Os atos administrativos são revestidos de relativa presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular, o ônus de corroborar através de provas robustas, os fundamentos hábeis a ratificarem fragilidade na fé pública
. Verificando-se que o ente público requerido colacionou documentos suficientes a afastar as alegações de omissão e inércia apontadas pela parte autora, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000180751224003 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Nesse contexto, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o acórdão no REsp 2.145.294, de junho do corrente ano, admite a citação por edital de réu que não tiver endereço conhecido em país estrangeiro. No caso em tela, a Administração Pública, diante da informação dotada de fé pública de que o servidor apelante estava fora do país, adotou a medida excepcional de citação por edital, em conformidade com a mais recente jurisprudência. Confira-se a ementa do julgado do referido processo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada em 17/03/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2023 e concluso ao gabinete em 19/05/2024. 2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se estabelecer o valor da causa em ação de “querela nullitatis”. 3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital. 4. A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória. 5.
Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia
, sendo dispensada a carta rogatória.
6. Sendo o objetivo da “querela nullitatis” declarar a inexistência de sentença em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória corresponderá ao do “decisum” que se pretende declarar inexistente. 7. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 8. O valor da causa na “querela nullitatis” deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. 9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários. (STJ, REsp n. 2145294, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 20/06/2024).

Ademais, é de se notar que o servidor apelante sequer impugna a afirmativa da servidora de que o mesmo residia no exterior, de modo que não resta caracterizado o vício, uma vez que não comprovado pelo recorrente que era, de fato, possível citá-lo pessoalmente em seu endereço, inexistindo, portanto, evidências de que o Estado tivesse outra forma de citar o então servidor na época.

Para a decretação de nulidade em processo administrativo disciplinar, deve ser demonstrada a existência de efetivo prejuízo em sua defesa, o que não ocorreu no presente caso, visto que o fato do apelante não ter demonstrado que estava no Brasil e que, assim, como dito, poderia ser citado pessoalmente no seu endereço, descaracterizam o prejuízo aduzido, de maneira que não há que se falar em nulidade do PAD, nos termos da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. I - A ação mandamental visa reformar ato atribuído ao Advogado Geral da União, consubstanciado na Portaria AGU n. 269, de 13 de março de 2023, que demitiu o impetrante com base no Parecer n. 00010/2023/CGD/PGF/AGU, por infringência ao art. 117, XV, da Lei n. 8.112/1990. II - Esta Corte indeferiu o pedido liminar e denegou a segurança. III - De acordo com a documentação juntada pelo próprio impetrante, foi possível extrair as informações necessárias para o deslinde da questão, embora não tenham sido ofertadas informações pela autoridade coatora. IV - Alega o impetrante que não foi regularmente intimado para acompanhamento dos atos promovidos no PAD n. 000424.102919.2019-74. Assevera, ainda, que a fase probatória ocorreu sem a defesa do impetrante ou de seu defensor dativo, ao qual não teria sido oportunizada a participação. V - Diferente do alegado na inicial do mandamus, os documentos colacionados nos autos demonstram o contrário. VI - Conforme disposto no art. 161 da Lei n. 8.112/1990, a citação do acusado para manifestação acerca dos fatos a ele imputados, bem como a apresentação de defesa escrita, somente ocorrerá após a indicação do servidor, não havendo que se falar em irregularidade. VII - A partir da análise dos documentos trazidos à inicial, não foi possível observar irregularidade na decretação da revelia do impetrante, mormente considerando que foram várias as tentativas de citação, todas infrutíferas, sendo necessário recorrer à citação por edital, nos termos do disposto no art. 163 da Lei n. 8.112/1990 (fl. 57).
VIII - Necessário mencionar que não é possível alegar total desconhecimento do PAD, uma vez que, conforme os documentos juntados pelo próprio impetrante, há informação de que este efetivamente recebeu um DVD com cópia integral dos autos do PAD, tomando ciência da existência de tal procedimento (fl. 57). IX - Em momento posterior, foi deferida a citação por edital, tendo sido nomeado defensor dativo para acompanhamento do feito administrativo, o qual apresentou defesa escrita, abarcando todos os pontos do indiciamento. X - Não há, portanto, que se falar em irregularidade no trâmite do referido PAD. XI - É cediço que,
para a decretação de nulidade em processo administrativo disciplinar, deve ser efetivamente demonstrada a existência de prejuízo em sua defesa, o que não ocorreu no presente caso.
No mesmo sentido: (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023 e AgInt no MS n. 24.992/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.) XII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.529/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Conclui-se, assim, que no presente caso houve, por parte do apelante, prática de infração às suas obrigações estatutárias, a qual configura desrespeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo imperativo que sejam aplicadas as sanções previstas em lei.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.